Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014849-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DO NASCIMENTO - CPF: 689.438.811-34 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DO NASCIMENTO - CPF: 689.438.811-34 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU O APELO DE MARIO MARCIO DO NASCIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS — LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO — RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser fixado no caso em espécie, acompanhando os precedentes deste próprio Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mario Márcio do Nascimento
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1014849-92.2016.8.11.0041, que condenou o segundo apelante ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização a ser acrescido de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Outrossim, o juízo de origem condenou o Estado a promover o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça) (ID 3901281).

O primeiro apelante alega que, malgrado, tenha obtido êxito no presente processo, o valor arbitrado pelo juízo de origem para o fim de indenizá-lo pelos danos morais sofridos em razão da atitude estatal se revelou muito aquém daquilo que é efetivamente necessário à atenuação de seu sofrimento pela lesão sofrida bem como à punição ao lesante, desrespeitando o princípio da proporcionalidade, deixando de proteger de forma adequada os direitos da personalidade.

Assevera que é indubitável, que o dano moral difere do dano patrimonial por que não há possibilidade de aferir economicamente a extensão da lesão sofrida, não se aplicando o disposto no artigo 944 do Código Civil, razão porque seja qual for o valor econômico avaliado pelo magistrado como o adequado à compensação da dor sofrida pelos lesados e à punição dos lesantes, tal não será suficiente para apagar de forma equitativa as consequências resultantes do ato ilícito.

Desse modo requer o provimento do recurso para majorar o valor do dano moral para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID3901283).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação buscando a reforma do julgado, em razão de que, no seu ponto de vista, agiu em estrito cumprimento do dever legal, bem como sustentou a desproporcionalidade do quantum indenizatório, além de rechaçar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (ID. 3901292).

O apelante Mario Márcio do Nascimento apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID3901292).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020